Tribunal: STF
Processo: HC 243043
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM DUAS INSTÂNCIAS. PRETENSÃO DE NULIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO VÍCIO NA INTIMAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO DATIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.6.2024, por Fernanda Darcie Cambauva, em benefício de J H M F, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial n. 1.921.924/SP.



O caso 



    2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão em regime fechado, por roubo duplamente qualificado (inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), tendo sido mantida a condenação pelo Tribunal estadual.



    3. A defesa interpôs recurso especial suscitando nulidade no reconhecimento pessoal do acusado (arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal) e afronta ao rito da mutatio libelli, previsto no art. 384 do Código de Processo Penal (REsp n. 1.921.924/SP).



    Em 6.4.2021, o Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso por ausência prequestionamento dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal (sequer suscitados nas instâncias originárias) e negou provimento em relação ao art. 384 do Código de Processo Penal. 



    Certificou-se o trânsito em julgado da decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a remessa dos autos à primeira instância, tendo o magistrado da Primeira Vara Criminal de São Caetano do Sul/SP determinado a expedição do mandado de prisão contra o paciente.



    4. Alegando vício na intimação da defensora dativa do paciente da decisão proferida no recurso especial e buscando a concessão da ordem de ofício para absolver-se o paciente por “ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V)”, foi apresentada petição no Superior Tribunal de Justiça, encaminhada a este Supremo Tribunal pelo então Presidente, Ministro Humberto Martins, que, em 2.7.2021, asseverou:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de J. H. M. F., contra ato praticado pelo Ministro Felix Fischer, nos autos do REsp 1.921.924 – SP. 



    O impetrante alega a ausência de recebimento da intimação diretamente pela defensora e a nulidade do reconhecimento pessoal. 



    Requer, portanto, a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. É, no essencial, o relatório. 



    Decido. 



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de “habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal”. Nesse sentido, observe-se este precedente: (…)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, declaro a incompetência do STJ para processar e julgar o presente writ e determino seu imediato encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 8).



    5. Autuada a petição no Supremo Tribunal Federal como Habeas Corpus n. 207.327, o processo veio-me distribuído, tendo sido proferida decisão, em 5.10.2021, nos termos seguintes: 



    “(...) 5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Aponta-se como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Especial 
n. 1.921.924/SP, que não teria diligenciado no processo, sendo responsável pelo alegado vício na intimação pessoal da advogada dativa da decisão pela qual se conheceu parcialmente do recurso, a ele negando provimento. 



    7. Tem-se da inicial da impetração (protocolizada no Superior Tribunal de Justiça e encaminhada a este Supremo Tribunal), que as considerações nela postas mais se assemelham a pedido de providências daquele tribunal quanto ao alegado vício processual decorrente da suposta nulidade na intimação da defensora do paciente.



    Entretanto, pelos documentos juntados, verifica-se que a suposta nulidade na intimação não foi apresentada ao Relator do Recurso Especial n. 1.921.924/SP, para que pudesse ter ciência da questão e atuar segundo o direito. Somente se suscitada e decidida a questão pela autoridade apontada como coatora poderia se afirmar configurada a atuação comissiva ou omissiva pela autoridade sujeita ‘diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal’, nos termos da al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se, pelo que se depreende dos documentos juntados e foi comprovado pelas instâncias ordinárias, que o paciente (condenado em primeira e segunda instâncias), foi defendido durante todo o processo por advogada nomeada pelo Convênio da OAB/SP, que apresentou o recurso de apelação e o recurso especial objeto desta impetração.



    Afirma a defesa que a nulidade consistira em suposto vício na intimação pessoal da defensora dativa, que estava em teletrabalho em razão da pandemia de coronavírus, não sendo dela a assinatura constante do Aviso de Recebimento tido por cumprido pelo Superior Tribunal de Justiça (fl. 53, doc. 5).



    9. Pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que a regra processual prevista no art. 392 do Código de Processo Penal (referente à intimação pessoal do réu e/ou do defensor constituído quanto à sentença penal) não se aplica aos acórdãos proferidos em apelação e na via recursal extraordinária, bastando a publicação no órgão oficial. A propósito: HC n. 98.218/SC, de que foi Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4.5.2011; HC 
n. 137.112-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.4.2017.



    10. Discute-se, na espécie, a necessidade de intimação pessoal de defensor dativo (e não constituído), orientando-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de reconhecer a prerrogativa de intimação pessoal dos advogados dativos (§ 4º do art. 370 do Código de Processo Penal), ainda que nas instâncias extraordinárias. Neste sentido, por exemplo:



    “(...) O ordenamento positivo brasileiro torna imprescindível a intimação pessoal do defensor nomeado dativamente (CPP, art. 370, § 4º, na redação dada pela Lei 
nº 9.271/96) e reafirma a indispensabilidade da pessoal intimação dos Defensores Públicos em geral (LC nº 80/94, 
art. 44, I, art. 89, I, e art. 128, I), inclusive a dos Defensores Públicos dos Estados-membros (LC nº 80/94, art. 128, I; Lei 
nº 1.060/50, art. 5º, § 5º, na redação dada pela Lei nº 7.871/89). - A exigência de intimação pessoal do Defensor Público e do Advogado dativo, notadamente em sede de persecução penal, atende a uma imposição que deriva do próprio texto da Constituição da República, no ponto em que o estatuto fundamental estabelece, em favor de qualquer acusado, o direito à plenitude de defesa em procedimento estatal que respeite as prerrogativas decorrentes da cláusula constitucional do ‘due process of law’. Precedentes’ (HC n. 103.955-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22.11.2012).



    11. Embora o caso evidencie certas especificidades, como o fato de tratar-se de decisão monocrática de 6.4.2021 em recurso especial, sem efeito suspensivo e cuja irregularidade, supostamente ocorrida em 12.5.2021, não foi apresentada ao relator (HC n. 101.336, Segunda Turma, de que fui Relatora, DJe de 21.11.2013; HC n. 172.189, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 3.2.2020), há de se conceder ordem de ofício apenas para que a questão seja decidida pelo Relator do Recurso Especial n. 1.921.924/SP, Ministro Felix Fischer.



    12. Quanto à pretendia absolvição por falta de prova válida, a questão não foi suscitada antes, não tendo sido examinada pelas instâncias ordinárias, sendo incabível sua análise nesta oportunidade para se evitar inadmissível supressão de instância.



    Pelos documentos constantes do processo, a vítima protegida judicialmente teria reconhecido o paciente em juízo. Entendimento diverso do manifestado pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do conjunto probatório dos autos, vedado em habeas corpus.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), concedendo a ordem de ofício apenas para que o alegado vício na intimação pessoal da defensora do paciente ao Relator do Recurso Especial n. 1.921.924/SP, Ministro Feliz Fischer, seja examinado e decidido como de direito” (HC n. 207.327, de minha relatoria, DJe 6.10.2021).



    6. Em cumprimento a essa determinação e à reiteração do pedido de reconsideração também formulado pela defesa (fls. 71, doc. 6), o Relator substituto do Recurso Especial n. 1.921.924/SP no Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, tornou sem efeito a certificação do trânsito em julgado do recurso especial, “determinando à origem o retorno dos autos relativos ao presente recurso a este Superior Tribunal, bem como seja realizada a intimação pessoal da defensora dativa da decisão de 
fls. 438-450” (fls. 83-86, doc. 6). Determinou, ainda, “a expedição de contramandado de prisão em favor de J H M F, em relação aos autos n. 1500784-05.2018.8.26.0540, se por outro motivo não estiver preso” (fls. 90-91, doc. 6). 



    Em 14.10.2021, a Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça certificou que “procedeu ao restabelecimento da tramitação do presente feito” (fl. 15, doc. 7). 



    Cientificadas as partes da decisão (fls. 16-23, doc. 7), levando-se em conta a ausência de manifestação, certificou-se novamente, em 10.11.2021, o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 26.10.2021 (fl. 24, doc. 7).



    7. Em 29.5.2023 (mais de um ano e sete meses depois da certificação do trânsito em julgado), alegando que não foi intimada pessoalmente, pelas instâncias ordinárias, da decisão de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu “a revogação do trânsito em julgado em razão de sua nulidade, sendo devolvida à defesa, com a devida intimação pessoal, o prazo para interposição de recurso, sendo imediatamente determinada a comunicação do Juízo de 1º Grau para expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO em favor do Acusado” (fls. 107-114, doc. 7). 



    Substituído o Desembargador convocado, o processo foi redistribuído à Ministra Daniela Teixeira, que decidiu nestes termos:



    “Após decisão monocrática julgando o recurso especial, ante a ausência de intimação pessoal da defensora dativa foi declarada a nulidade da certificação do trânsito e determinada a expedição de contramandado de prisão em favor do recorrente. 



    Também foi indeferido o pedido da procuradora ‘quanto ao envio da decisão para endereço eletrônico indicado pela defesa’, consignando o ministro relator que ‘as partes têm acesso às decisões após a devida publicação, além disso, cabe ao procurador a verificação do cadastro para acesso aos autos, bem como diligenciar junto aos setores especializados deste Superior Tribunal de Justiça para correção de eventual dificuldade com o uso do sistema. 



    Referida decisão foi proferida em 7 de outubro de 2021 e certificado novo trânsito em julgado. Em 29 de maio de 2023, a defensora reafirma que ainda não foi intimada pessoalmente, requerendo a nulidade da certidão de trânsito. 



    A defesa técnica apresenta requerimento insubsistente, já que, desde set/2021, tem plena ciência das decisões proferidas nos autos, tanto é que pleitou a expedição de contramandado em favor do réu, no que foi atendida. 



    Não há questionamento em relação ao acesso ao feito eletrônico e, uma vez mais, o AR foi enviado para o endereço constante do timbre do escritório de advocacia, mas a nobre causídica refuta seu recebimento. 



    Não cabe a essa altura nova declaração de nulidade, devendo o juiz sentenciante ser comunicado para dar início ao cumprimento da pena do réu, condenado pelo crime de roubo à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, além de multa. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido. Baixem-se os autos” (fls. 121, doc. 7).



    8. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente do alegado vício de intimação pessoal da defensora.



    Alega que “tanto o juízo de primeiro grau, como o Tribunal de Justiça, ao invés de darem cumprimento à ordem, efetivando a intimação pessoal desta defensora, simplesmente remeteram os autos à respectiva instância superior”.



    Sustenta que também não teria sido intimada da decisão do Superior Tribunal de Justiça, “que declarou nula a primeira certificação do trânsito em julgado”.



    Subsidiariamente, repete a alegação do recurso especial de “nulidade do reconhecimento do paciente – em desacordo com o art. 226 do CPP”, com a consequente absolvição do paciente.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Liminarmente, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, de deferir pedido liminar para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE sendo o mesmo mantido em liberdade, até julgamento final do writ; 



    b) Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    c) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público; 



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para o fim de ABSOLVER o PACIENTE, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que os reconhecimentos em desacordo do art. 226 do CPP realizados pela mesma vítima constituem provas ilegítimas — ou, subsidiariamente, não foram corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. e) Caso este Tribunal não entenda pela absolvição do Paciente, tendo em vista que a intimação da defensora dativa não foi efetivada, bem como que a certidão de trânsito em julgado não possui validade, de rigor a declaração da nulidade do ato, sendo devolvida à defesa, com a devida intimação, o prazo para interposição de recurso, sendo vedada a expedição de mandado de prisão em favor do paciente, com sua manutenção em liberdade. 



    f) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. Na espécie, busca-se a nulidade da decisão monocrática impugnada, pela qual a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, manteve a validade da nova certificação do trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.921.924/SP.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    11. Pelo que se tem nestes autos, não se comprova teratologia a autorizar eventual concessão da ordem de ofício.



    Não se comprova, no caso, flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    12. Diferente do que sustenta a defesa, na decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual anulada a primeira certificação do trânsito em julgado não se determinou que a defesa fosse novamente intimada pelas instâncias ordinárias da remessa dos autos (mera atuação procedimental decorrente do cumprimento daquela mesma decisão), mas tão somente que houvesse a intimação pessoal da decisão pela qual negado provimento ao recurso especial (fls. 438-450 dos autos do recurso especial – fls. 36-48, doc. 6):



    “Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração, tornando sem efeito a certidão de fl. 460, determinando à origem o retorno dos autos relativos ao presente recurso a este Superior Tribunal, bem como seja realizada a intimação pessoal da defensora dativa da decisão de 
fls. 438-450” (fl. 72, doc. 7).



    Em cumprimento àquela decisão, foram as partes intimadas 
(fls. 51-56, doc. 6), sendo que, pelo ato impugnado, foi providenciada a intimação no endereço declinado no escritório da impetrante, mas “a nobre causídica refuta seu recebimento” (fl. 121, doc. 7). 



    13. Independente da controvérsia sobre a nova tentativa frustrada de intimação pessoal da defensora, extrai-se dos autos que “as partes têm acesso às decisões após a devida publicação, além disso, cabe ao procurador a verificação do cadastro para acesso aos autos, bem como diligenciar junto aos setores especializados deste Superior Tribunal de Justiça para correção de eventual dificuldade com o uso do sistema". E a defesa, “desde set/2021, tem plena ciência das decisões proferidas nos autos, tanto é que pleitou a expedição de contramandado em favor do réu, no que foi atendida” (fl. 121, 
doc. 7). 



    14. Seja pelas inúmeras manifestações imediatamente subsequentes ao cancelamento da primeira certificação do trânsito em julgado, seja pelos efeitos processuais decorrentes do acolhimento dos pedidos manifestados pela defesa, é incontroverso que a defensora teve ciência da determinação de reabertura do trâmite do recurso especial e da renovação do prazo recursal da decisão pela qual negado provimento àquele recurso, optando por quedar-se silente, com a consequente nova certificação de trânsito em julgado da condenação. 



    Não há base a comprovar a alegada nulidade que, se eventualmente existente, teria dado causa ou concorrido para sua ocorrência (art. 565 do Código de Processo Penal), sendo, ademais, manifesto que o ato de intimação atingiu sua finalidade (inc. II do art. 572 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE PRETENSA NULIDADE PELO CAUSADOR OU PELO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 213.857-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MEDIDA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR: LICITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE: ART. 565 DO CPP. (...) 4. Sem embargo, a parte agravante não pode se beneficiar de nulidade para a qual concorreu, nos termos do art. 565 do CPP. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 231.659-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Inviável a defesa valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Ainda, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Doutrina. Precedentes. 2. No particular, inexiste cerceamento de defesa, especialmente porque nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. (...) 3. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC 
n. 240.025-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22.5.2024).



    15. Sobre a pretendida absolvição do paciente por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, além de seu acolhimento exigir incabível reexame do acervo probatório da ação penal, tem-se, com a manutenção do trânsito em julgado da condenação, a manifesta pretensão de adotar-se o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, procedimento não amparado pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711, 
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora